Tribunal: TJSP
Processo: 2016602-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Extinção de Condomínio – Fase de cumprimento de sentença – Avaliação de benfeitorias – Imprescindibilidade – Ressalva expressa contida no v. acórdão executado - Necessidade ante a iminente alienação judicial do bem - Aplicação prática dos princípios da economia e celeridade processual. Recurso provido para deferir a realização da avaliação das benfeitorias, em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Extinção de Condomínio – Fase de cumprimento de sentença – Avaliação de benfeitorias – Imprescindibilidade – Ressalva expressa contida no v. acórdão executado - Necessidade ante a iminente alienação judicial do bem - Aplicação prática dos princípios da economia e celeridade processual. Recurso provido para deferir a realização da avaliação das benfeitorias, em tese, realizadas - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2016602-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JUESITO
FERREIRA DO NASCIMENTO, é agravada IZILDA OLTRAMARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente) E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016602-37.2020.8.26.0000 -Voto no 10.904
2
Agravo de Instrumento no 2016602-37.2020.8.26.0000
Agravante: Juesito Ferreira do Nascimento
Agravado: Izilda Oltramari
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Clovis Ricardo de Toledo Junior
Voto no 10.904
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Extinção de
Condomínio – Fase de cumprimento de sentença – Avaliação de
benfeitorias – Imprescindibilidade – Ressalva expressa contida no
v. acórdão executado - Necessidade ante a iminente alienação
judicial do bem - Aplicação prática dos princípios da economia e
celeridade processual. Recurso provido para deferir a realização da
avaliação das benfeitorias, em tese, realizadas - Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de
fls. 146/147, que, em ação de extinção de condomínio em fase de
cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de realização da avaliação
das benfeitorias a ser realizada no imóvel em comum das partes.
Irresignado, alega o agravante, em síntese, que houve a ressalva
no v. acordão executado a respeito da conveniência da apuração do
valor das benfeitorias previamente à realização da alienação judicial,
sendo certo que a r. decisão agravada destoa dos princípios da
celeridade e da economia processual, especialmente por se tratar de
procedimento de liquidação de sentença, no qual é permitida a ampla
produção de provas e apresentação de fatos novos. Por fim, a reforma da
r. decisão questionada, para que se proceda com a avaliação das
benfeitorias elencadas.
Por decisão às fls. 15/16, fora deferido o efeito ativo ao recurso,
autorizando-se a avaliação das benfeitorias na forma como requerida,
com apresentação de contrarrazões às fls. 20/27.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016602-37.2020.8.26.0000 -Voto no 10.904
3
Conhece-se do recurso, e a ele deve ser dado provimento.
Com efeito, conforme restou consignado no v. acordão
executado, fora relegada a avaliação das benfeitorias a momento futuro,
contudo, a ser realizada antes da alienação do imóvel, conforme se lê às
fls. 11:
“Todavia, determinada a venda do imóvel, a princípio, mostra-se
conveniente a avaliação das benfeitorias antes de ultimada a alienação
judicial”.
E tal se dá, pois, necessariamente, mostra-se imprescindível a
realização da avaliação das acessões e benfeitorias supostamente
concretizadas antes da imissão na posse de futuro comprador, sob pena
de inviabilizar-se a efetiva e eficaz diligência neste sentido.
Não obstante, em qualquer momento, o v. aresto condicionou a
realização da avaliação ao ajuizamento de ação própria, sendo tal
hipótese considerada expressamente no corpo do voto como mera
alternativa ao suposto credor.
Em verdade, o v. acórdão apenas condicionou a realização da
benfeitoria a momento processual em que houvesse melhor instrução
probatória a respeito da realização ou não das benfeitorias e acessões,
com a imprescindível observância do contraditório e da ampla defesa,
momento, o qual, se mostra perfeitamente adequado no procedimento
de liquidação de sentença.
Ademais, não se trata de rediscussão ou expansão do objeto do
título judicial, ou mesmo, desrespeito à coisa julgada material, tendo em
vista que o cerne da discussão trazida à lume era referente à extinção do
condomínio e a divisão de todos os ônus e bônus referentes à propriedade
em comum, e tal fato, se mostra inalterado, sendo a avaliação e
compensação das benfeitorias realizadas mera decorrência lógica do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016602-37.2020.8.26.0000 -Voto no 10.904
4
reconhecimento da procedência do pedido realizado.
Alias, mostra-se indispensável a avaliação integral do imóvel,
suas eventuais benfeitorias e acessões para se ultimar a adequada
alienação do bem.
A propósito, tais conclusões já haviam sido enunciadas por esta
relatoria na decisão irrecorrida de fls. 15/16, a qual se faz a remissão, e
ratifica-se nesta oportunidade.
De mais a mais, como bem observado pelo recorrente, a
realização da avaliação das benfeitorias nessa fase processual se mostra
como resolução especialmente ligada à aplicação prática dos princípios
da economia e celeridade processual.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para determinar a
realização da avaliação das benfeitorias, em tese, realizadas no imóvel
objeto dos autos, observando-se o contraditório e ampla defesa,
ratificando-se integralmente a decisão de fls. 15/16.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator